Tribunal: TJMT
Processo: 1012668-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012668-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GELSOIR BERTI FRIZZO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1011336-24.2021.8.11.0015, ajuizada por Gelsoir Berti Frizzo, deferiu a liminar vindicada, determinando que o requerido proceda à imediata restituição dos Veículos Trator Jhon Deere 6165J, Número de Série BMCG053008035, Cor Verde, adquirido em 12/11/2014, de Agro Baggio Máquinas Agrícolas LTDA e, Pá Carregadeira SDLG, Série 292900078, Cor Amarela, adquirido em 27/02/2013, de Tecnoeste Máquinas e Equipamentos LTDA.
Alega o Recorrente que a decisão merece ser reformada, pois de acordo com o Auto de Inspeção n. 196908, de 26/02/2021, (Id. 57673178 – pág. 01), o maquinário apreendido estava claramente sendo utilizado para perpetrar a infração administrativa de impedir ou dificultar a regeneração natural de vegetação nativa em área já embargada
Esclarece que está claramente demonstrado que os bens apreendidos estavam sendo utilizados na prática de infrações ambientais, ao contrário do que alega o requerente em sua inicial, visto que estavam trabalhando no plantio e na colheita de soja e milho em área embargada, impedindo a regeneração natural e ainda estavam realizando atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente.
Informa que os agentes estatais apenas cumpriram com o determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão dos 02 (dois) tratores que nitidamente estavam contribuindo para a consecução das infrações administrativas ambientais.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que os Agravados ajuizaram a Ação Ordinária de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n. 167957, lavrado pela SEMA.
Para tanto, alega que é legítimo possuidor e proprietário de 02 (dois) maquinários pesados, os quais sempre foram utilizados para o seu trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais na região médio-norte do Estado de Mato Grosso, contudo, em fevereiro do corrente ano (2021), foi surpreendido por agentes de fiscalização da SEMA/MT que compareceram em seu imóvel rural e, sob o fundamento de que estaria sendo realizada atividade sem licença, apreenderam os referidos bens.
Pontua que sequer foi lavrado um Auto de Infração para apurar o suposto ilícito ambiental que ensejou a apreensão dos veículos/maquinários, tampouco houve a instauração de um procedimento administrativo que permita a exposição de todos os fatos ora noticiados e que ensejam a restituição dos bens, na medida em que o Requerente não é responsável pela prática de nenhum dano ambiental.
Pugnou pela liberação dos veículos Trator Jhon Deere 6165J, Número de Série BMCG053008035, Cor Verde, e Pá Carregadeira SDLG, Série 292900078, Cor Amarela.
A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
(...) Apreensão n° 167957, datado de 26/02/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental. É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possui caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008). Não obstante, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão com a permanência em depósito não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas serem por desmatamento ilegal (Auto de Inspeção n° 196908), além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será o Trator e a Pá Carregadeira, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado. (...). Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Autor comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público. (...) “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos veículos (Trator Jhon Deere 6165J, Número de Série BMCG053008035, Cor Verde, adquirido em 12/11/2014, de Agro Baggio Máquinas Agrícolas LTDA, conforme Nota Fiscal (anexa), e, Pá Carregadeira SDLG, Série 292900078, Cor Amarela, adquirido em 27/02/2013, de Tecnoeste Máquinas e Equipamentos LTDA, conforme Nota Fiscal (anexa)) em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na CBPR/SEMA (Avenida A, s/no, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT).
Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Analisando o auto de inspeção n. 196908, lavrado em 26-2-2021, acostado na ação de primeiro grau, verifica-se que os maquinários de propriedade do Recorrido foram apreendidos em razão da utilização em infração ambiental.
Veja-se teor do documento:
Em operação de fiscalização com apoio da Policia Militar (...) foi constatado em área embargada por desmatamento ilegal, conforme Termo de Embargo no 124889, referente ao Processo no 145626/2014, Termo de embargo no 124883, referente ao Processo no 138699/2015, com plantio e colheita de soja e milho, impossibilitando a regeneração natural (...) [Destaquei]
Desse modo, foram apreendidos 2 maquinários de propriedade do Recorrido, consoante Termo de Apreensão no 167957 (Id. 57673178).
Acerca da possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículo utilizados na pratica de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [Destaquei]
A respeito disso, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp 1814947/CE, em sede de recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [Destaquei]
Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.
Sendo assim, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.
Ademais, ainda que o Agravado possua de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]
Ressalta-se que a conduta dos agentes está de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na pratica da infração ambiental. Veja-se:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Por fim, inobstante o Recorrido alegar que não foi instaurado processo administrativo em seu desfavor, o auto de inspeção cita dois processos administrativos e dois termos de embargos que estavam sendo descumpridos, além de que, as certidões trazidas são referentes ao âmbito federal e não estadual, o que afastam, ao meu ver, a verossimilhança das suas alegações.
Portanto, considerando que restou demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente diante dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, somado ao perigo de dano em razão da devolução dos bens em desacordo com a legislação e possibilidade de continuação do ato delitivo ao meio ambiente, o deferimento da liminar é medida impositiva.
Por essas razões, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, até decisão final da ação de origem.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá/MT, 26 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora